Tribunal: TJPA
Processo: 0806289-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806289-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO CONCEICAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE
WRITS
E

RECURSO DE APELAÇÃO PRECEDENTES, DENTRE ELES
HABEAS CORPUS
IMPETRADO E JULGADO QUANDO DA VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTIGO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO OU RECURSO SOB A ÉGIDE DO NOVO REGIMENTO INTERNO. NO CASO, DEVE SER OBSERVADA A REGRA DE PREVENÇÃO DISPOSTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO
MANDAMUS
, OBJETO DA PRESENTE DÚVIDA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR DO
WRIT
MAIS ANTIGO,
EX VI
DO ART.75 DO CPP C/C ART.116 E 119 DO RITJ-PA, PUBLICADO EM 02/05/16.

DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a presente Dúvida, acerca da existência de prevenção do
Habeas Corpus
nº 0806289-51.2020.8.14.0000
ao

Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17 (mais antigo) ou à Apelação nº
0006424-70.2007.814.0401/doc
nº 2020.00924448-41
, os quais tem por objeto a mesma ação criminal nº 0006424-70.2007.814.0401.

2.

Depreende-se dos autos que o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17
,
foi
distribuído, em 22/06/2007
, e julgado no dia 14/08/2007, sob a

relatoria da Desa.
Vânia Lúcia Silveira
. Ao passo que o
recurso de Apelação foi distribuído, em 16/03/2020
, sob a
relatoria
da
Desa. Vânia Fortes Bitar
, ora suscitante, a qual, também, suscitou Dúvida
Não Manifestada Sob Forma de Conflito, nos autos do referido recurso (Apelação nº
0006424-70.2007.814.0401/doc
nº 2020.00924448-41), encontrando-se os autos atualmente na Vice-Presidência aguardando distribuição. A presente dúvida i
nsta esclarecer, portanto, se o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17
, distribuído em 2007, sob a vigência do Regimento Interno antigo, gera prevenção ao presente
mandamus
, distribuído em 26/06/2020, durante a vigência do atual Regimento Interno (publicado em 02/05/16).

3.

Com efeito, verifica-se que a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão à Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, o
habeas corpus
nº

0806289-51.2020.8.14.0000
, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual Regimento Interno, publicado em
02/05/16;

4.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Douta Vice-Presidência desta Corte, bem como por este Eg. Tribunal Pleno, segundo o qual a prevenção deve ser adotada de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso em análise, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno em vigor;

5.

Dúvida dirimida para reconhecer a prevenção
da
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0806289
-51.2020.8.14.0000
,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a prevenção
da
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº 0806289
-51.2020.8.14.0000
,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 25 de agosto de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela
Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
, nos
autos do
Habeas Corpus
nº
0806289-51.2020.8.14.0000
, impetrado em favor de
RONALDO CONCEICAO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

O
Habeas Corpus
, objeto da presente Dúvida, foi inicialmente distribuído a Desembargadora Plantonista Vânia Fortes Bitar, em 26/06/2020, que entendeu não ser caso de Plantão Judiciário, determinando a remessa dos autos à distribuição ordinária, nos termos do art. 1o, §6°, da Resolução 016/2016 deste TJE/PA (ID 3252070). Os autos foram distribuídos ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior que, em consulta ao sistema Libra, constatou a existência precedente de Recurso de Apelação, referente ao mesmo processo de 1º grau (n° 0006424-70.2007.8.14.0401), sob a relataria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, motivo pelo qual determinou-lhe o encaminhamento dos autos por prevenção, nos moldes do art. 116 e 119 do RITJ/PA (ID 3264640).

A Desa. Vânia Fortes Bitar, por sua vez, verificou a prevenção da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, haja vista a mesma ter sido relatora dos
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17 e nº 2011.03027313-88, impetrados em favor do paciente Ronaldo Conceição de Souza e do corréu João Anjos da Silva, respectivamente, todos referentes a ação penal nº 0006424-70.2007.814.0401, objeto deste
mandamus
e, de pronto, suscitou a presente
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
. Ressaltou a suscitante, inclusive, que nos autos da Apelação nº
0006424-70.2007.814.0401
, referente a mesma ação penal, apontou a prevenção da Desa.
Vânia Lúcia Silveira, a qual fora, contudo, rejeitada,
sob o fundamento de que ambos os
mandamus
mencionados foram julgados em data anterior à vigência do atual Regimento desta Corte.

O Ministério Público,
na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção da
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, em decorrência do julgamento dos
habeas corpus
n° 2007.01846427-17 e n° 2011.03027313- 88, conforme art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

Cinge-se a presente Dúvida, acerca da existência de prevenção do
Habeas Corpus
nº 0806289-51.2020.8.14.0000
ao

Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17 (mais antigo) ou à Apelação nº
0006424-70.2007.814.0401/doc
nº 2020.00924448-41
, os quais tem por objeto a mesma ação criminal nº 0006424-70.2007.814.0401.

Depreende-se dos autos que o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17
,
foi
distribuído, em 22/06/2007
, e julgado no dia 14/08/2007, sob a

relatoria da Desa.
Vânia Lúcia Silveira
. Ao passo que o
recurso de Apelação foi distribuído, em 16/03/2020
, sob a
relatoria
da
Desa. Vânia Fortes Bitar
, ora suscitante, a qual, também, suscitou Dúvida
Não Manifestada Sob Forma de Conflito, nos autos do referido recurso (Apelação nº
0006424-70.2007.814.0401/doc
nº 2020.00924448-41), encontrando-se os autos atualmente na Vice-Presidência aguardando distribuição. A presente dúvida i
nsta esclarecer, portanto, se o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17
, distribuído em 2007, sob a vigência do Regimento Interno antigo, gera prevenção ao presente
mandamus
, distribuído em 26/06/2020, durante a vigência do atual Regimento Interno (publicado em 02/05/16).

Acerca do tema, o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 75, a distribuição como regra de fixação de competência e, ao tratar da competência por prevenção, em seu Capítulo VI, artigo 83, dispôs, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.

“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Por sua vez, o atual Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe no seu
artigo 116,
caput
,
in verbis
:

“Art. 116. A
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para
todos os processos a eles vinculados
por
conexão
, continência
ou referentes ao mesmo feito
.”.

O art. 59 do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê:

“
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

E ainda, dispõe o art. 930 do citado Diploma Legal:

“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”.

Com efeito, verifica-se que
a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição
da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica
, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata,
in verbis
:

"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior."

Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão a Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, o
Habeas Corpus
nº

0806289-51.2020.8.14.0000
, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual
Regimento Interno, publicado em
02/05/16
.

Em que pese o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17,
ter sido

distribuído, em 22/06/2007
, e julgado no dia 14/08/2007, durante a vigência do Regimento Interno antigo, ao se analisar o
writ
em questão
(
Habeas Corpus
nº

0806289-51.2020.8.14.0000)
,
distribuído em data recente de 26/06/20
, deve-se levar em conta o texto atual do referido ordenamento (RITJ/PA) que,
de acordo com o disposto no seu artigo 116,
a
distribuição do
habeas
gerará prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
. Assim, considerando que o
Habeas Corpus
nº 2007.01846427-17 foi distribuído e julgado, sob a relatoria da Desa.
Vânia Lúcia Silveira
, anteriormente ao

recurso de Apelação
nº
0006424-70.2007.814.0401/doc
nº 2020.00924448-41 (de relatoria da
Desa. Vânia Fortes Bitar, ora suscitante),
aquela Desembargadora, relatora do
writ
mais antigo, encontra-se preventa para julgar o
mandamus
, objeto da presente dúvida.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Douta Vice-Presidência desta Corte, bem como por este Eg. Tribunal Pleno,
segundo o qual a prevenção deve ser adotada de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso em análise,
nos termos do artigo 116 do Regimento Interno em vigor, conforme se observa em decisão recente proferida por este Eg. Tribunal Pleno, em 05/08/2020,
in verbis
:

“DÚVIDA NO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇO CRIMINAL. DISTRIBUIÇO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. OBSRVÂNCIA DE SUAS REGRAS. TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ÀS DISTRIBUIÇES EFETIVADAS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO REGIMENTO INTERNO. EXISTÊNCIA DE PREVENÇO. ART. 116, DO RITJPA.

O JULGAMENTO DE AÇO/RECURSO SOB A VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR GERA A PREVENÇO ÀS/AOS AÇES/RECURSOS QUE FOREM DISTRIBUÍDOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO RITJPA, CONSOANTE DISPE SEU ART. 116.

1-

É cediço que a competência por prevenço é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuiço da aço/recurso, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do tempus regit actum).

2 - O fator determinante para se apreciar a prevenço é o ato/momento processual da distribuiço do recurso em que se aprecia existência de eventual prevenço.

3 - O presente apelo fora distribuído na vigência do novo Regimento Interno desta Corte que, sobre a matéria, vaticina, em seu art. 116, que
“A distribuiço da aço ou do recurso gera prevenço para todos os processos a eles vinculados por conexo, continência ou referentes ao mesmo feito.”
, deixando claro a ocorrência da prevenço do(a) desembargador(a) a quem tenha sido distribuído anteriormente aço/recurso independentemente se sob a vigência do atual ou antigo regramento interno.

4 - Considerando que a distribuiço inicial do presente recurso ocorreu sob a égide do Regimento Interno novo, deverá ser este o regramento a ser observado para dirimir quaisquer eventuais dúvidas atinentes à competência, ainda que outra norma tenha vigorado em momento anterior.

5 - Com efeito, percebe-se, da análise do
obter dictum
da “dúvida no manifestada sob forma de conflito nos autos de apelaço criminal” nº 0004908-08.2008.8.14.0401, que o Pleno desta Corte, já decidiu que, independente do momento processual em que julgado a aço ou recurso em que se apontou como paradigma para prevenço, o relevante é se atestar qual Regimento Interno estava vigente quando da distribuiço do aço/recurso em que se alega a prevenço. Fixou-se, assim, que é irrelevante se a aço ou recurso fora julgado na vigência do antigo ou novo regimento interno, sendo, em verdade, pedra de toque o momento da distribuiço da aço/recurso em que se declina a prevenço.

6 -
In casu
, a prevenço é manifesta do eminente desembargador Raimundo Holanda Reis, com base no art. 116, do RITJPA, porque foi relator do
habeas corpus
nº 0000099-94.2008.8.14.0013, distribuído em 12/03/2008, gerando o acórdo de nº 71.209, referente à mesma aço penal objeto da presente apelaço. Portanto, é irrelevante se a aço/recurso causador da prevenço tenha sido julgado sob a vigência do antigo regimento, pois, ao se distribuir o presente apelo, o “distribuidor” deve observar as regras vigentes quando de sua distribuiço como já explicado e, no momento da distribuiço da presente apelaço, estava em vigor a presente norma esculpida no art. 116.

7 - Portanto, razo assiste à nobre desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha em apontar prevenço do desembargador Raimundo Holanda Reis. Em momento algum, o novo Regimento Interno, ressalvou, no “caput” do seu art. 116 que “A distribuiço da aço ou do recurso gera prevenço para todos os processos a eles vinculados por conexo, continência ou referentes ao mesmo feito”, SALVO SE AS AÇES OU RECURSOS FOSSEM JULGADOS SOB A VIGÊNCIA DO ANTIGO REGIMENTO INTERNO.

8 - No haveria prevenço se a presente apelaço criminal fosse distribuída sob a vigência do antigo regimento que no previa esse tipo de prevenço. É a incidência clássica do princípio do “tempus regit actum”.

9 - Realço: o HC julgado pelo desembargador Raimundo Holanda Reis, na vigência do regramento antigo, é ato processual e jurisdicional válido e consumado, porém protrai efeitos no tempo a partir da publicaço do novo RITJPA que estabeleceu, em seu art. 116, prevenço em caso de julgamento de aço/recurso anteriormente. A presente apelaço criminal no pode mesclar regras do antigo regimento com o do novo, criando-se um terceiro gênero.
DÚVIDA DIRIMIDA. UNANIMIDADE.”
(Apelação Criminal Nº

0012097-71.2009.814.0401, Acórdão 213512, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Pleno, Julgado em 2020-08-05).

Diante de tais considerações, constato a existência de prevenção da Desembargadora
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
,
para atuar nos autos do
HC
nº

0806289-51.2020.8.14.0000
, em razão de ter sido a relatora do
habeas corpus
precedente nº 2007.01846427-17
.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, reconheço a
prevenção da
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
para processar e julgar o
Habeas Corpus nº 0806289
-51.2020.8.14.0000
,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/08/2020